Tribunal: TJDFT
Processo: 0710161-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710161-56.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: AREA REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: CASTRO E SANTOS ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA, JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS DESPACHO Aos embargantes, em cinco dias, sobre o interesse no julgamento dos embargos de declaração, tendo em vista a r. sentença de mérito proferida pelo Juízo a quo no processo originário em 11/7/2023. Brasília - DF, 26 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora